Tribunal: STF
Processo: Rcl 47638
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Vargem Grande do Sul contra acórdão proferido pela Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos n. 0100039- 45.2019.8.26.9053.
    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, ofensa à Súmula Vinculante 10. Sustenta que a autoridade reclamada afastou a prerrogativa da Fazenda Pública da intimação pessoal, tornando sem incidência o disposto no art. 6º da Lei Federal n. 12.153/2006 (que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e dos Municípios) e no art. 183 do Código de Processo Civil. 
    Afirma que, no caso concreto, não tem aplicabilidade o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE-RG 648.629, tema 549 da sistemática da repercussão geral.
    Requer a concessão da liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para: 
    7.1) Reconhecer a violação da Súmula Vinculante nº 10 do C. STF em razão do afastamento do artigo 6º da Lei Federal nº 12.153/2006, do artigo 183 do CPC/2015, bem como do §1º do artigo 1º, da parte final do §2º do artigo 4º, do artigo 5º e do §1º do artigo 9º da Lei Federal nº 11.419/2006; ou seja, a violação da garantia processual da intimação pessoal por meio do portal eletrônico próprio às fls.67 e 07 (DOC. ANEXO) do sistema adotado pelo E. Tribunal de Justiça Paulista; 
    7.2) Reconhecer a distinção e inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral nº 549 (ARE 648.629/RJ) do C. STF em razão do artigo 6º da específica Lei Federal nº 12.153/2006 aplicável nos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e Municípios; 
    Que seja determinada a medida adequada à solução da controvérsia, tal como:
    8.1) o conhecimento e admissibilidade do Recurso Inominado interposto na origem, em razão da violação da alínea “a” do inciso I do artigo 96 da CF/1988 c/c artigo 6º da Lei Federal nº 12.153/2006 e do artigo 183 do CPC/2015; ou seja, da violação da garantia processual da intimação pessoal por meio do portal eletrônico próprio às fls.67 e 07 (DOC. ANEXO) do sistema adotado pelo E. Tribunal de Justiça Paulista;
    8.2) a ordem de remessa ou avocação do Recurso Extraordinário interposto e endereçado à Suprema Corte (STF), para fins de reanálise do Tema de Repercussão Geral nº 549 (ARE 648.629/RJ) do C. STF à luz do artigo 6º da Lei Federal nº 12.153/2006 e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e Municípios. (eDOC 1, p. 29-30)
    Em 9.6.2021, indeferi o pedido liminar. (eDOC 5) 
    As informações foram prestadas pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal – Comarca de São João da Boa Vista-SP no eDOC 8.
    Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contestação. (eDOC 14)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA TURMA RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RATIO DECIDENDI DO TEMA 549-RG. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (eDOC 17) 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A parte autora afirma que o ato reclamado teria descumprido o teor da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e o entendimento firmado no ARE-RG 648.629 (tema 549).
    Colhe-se dos autos que o Município reclamante interpôs, na origem, agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu recurso inominado sob o fundamento de intempestividade, alegando que não foi intimado pessoalmente da sentença. O Colégio Recursal assim decidiu: 
    O Agravo não merece prosperar. 
    Respeitado o quanto argumentado no recurso, o artigo 183 do Código de Processo Civil não se aplica nesta justiça especializada, vez que a Lei nº 12.153/09 nada dispõe a respeito. 
    Como bem mencionado pelo juízo de origem, aplica-se aqui, por analogia, posto que os fundamentos são idênticos, o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com agravo n.º 648.629/RJ, com repercussão geral reconhecida, tendo como relator o Ministro Luiz Fux. 
    Como o prazo recursal é de 10 dias úteis, expirou, em 08-08-2019. Tendo a petição de recurso sido protocolada somente, em 16-8-2019, é intempestivo o recurso.
    Logo, correto o Juízo a quo ao não conhecer o recurso inominado, eis que intempestivo, haja vista ser datado - somente - de 16 de agosto de 2019 (eDOC 2, p. 77) 
    Do excerto acima, não vislumbro violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis. Nesse sentido, confira-se trecho da manifestação da Subprocuradora-Geral da República: 
    12. Essa, no entanto, não é a hipótese dos autos, pois não houve o afastamento da incidência do artigo 6º da Lei nº 12.153/2006 e do art. 183 do Código de Processo Civil com base em deliberação de controle de validade constitucional.
    13. Na verdade, o problema não foi enfrentado no plano da inconstitucionalidade do diploma. Ao contrário, o Tribunal de origem procedeu à interpretação e aplicação do conjunto normativo pertinente ao caso concreto, concluindo pela intempestividade do recurso inominado, sem que houvesse qualquer declaração implícita ou explícita de sua incompatibilidade com o texto constitucional. (eDOC 17, p. 7, grifo nosso)
    Tampouco houve equívoco na aplicação do tema 549 da sistemática da repercussão geral. Na ocasião do julgamento do ARE 648.629, Rel.Min. Luiz Fux, em que se discutiu a necessidade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal no âmbito dos Juizados Especiais Federais, pronunciou-se no sentido de que os procedimentos diferenciados desses juizados, regidos pela simplicidade e celeridade, justificam a não incidência de prerrogativas processuais que possam comprometer a lógica deste microssistema. Eis a ementa do Julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES DE CARGO DE PROCURADOR FEDERAL (ART. 17 DA LEI Nº 10.910/2004). INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CRFB). ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, DA CRFB). SIMPLICIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (ART. 98, I, DA CRFB). ART. 9º DA LEI Nº 10.259/01. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado. Doutrina (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. – São Paulo: RT, 2005. p. 66; DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: RT, 1986. p. 92; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. O princípio da igualdade processual. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 19; MOREIRA, José Carlos Barbosa. A garantia do contraditório na atividade de instrução. RePro 35/231). 2. As exceções ao princípio da paridade de armas apenas têm lugar quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes, e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme a parêmia exceptiones sunt strictissimae interpretationis. 3. O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que determina sejam adotados nos aludidos Juizados “os procedimentos oral e sumariíssimo”, devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as interpretações que pugnem pela aplicação “subsidiária” de normas alheias ao microssistema dos Juizados Especiais que importem delongas ou incremento de solenidades. 4. O espírito da Lei nº 10.259/01, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, máxime em razão do que dispõe o seu art. 9º, verbis: “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 5. Não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.º 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.” (ARE 648.629, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 8.4.2014) (grifo nosso). 
    Não obstante a especificidade da tese firmada no precedente, não se afigura nenhum óbice à aplicação da mesma ratio decidendi no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente